Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-90.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1022024-90.2021.8.11.0000

CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Interesse Processual, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]

RELATOR:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª vogal)]

PARTES

AGRAVANTE: JOAO MEDEIROS RAMOS NETO (CPF 622.113.071-91) ,

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - OAB MT5341-O - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (CNPJ 15.016.827/0001-60)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - OAB MT4677-O - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - OAB MT7191-O - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB MT11866-O - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB MT7042-O - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB MT9247-A - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)

ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO)

ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 09.175.895/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas no agravo de instrumento e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da liminar recursal, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 125893168
interposto por
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO

em face

da
decisão monocrática que não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022024-90.2021.8.11.0041
interposto contra

a decisão interlocutória proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, nº 0039172- 86.2013.8.11.0041
ajuizada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, ora agravado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente, junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação do perito para início dos trabalhos periciais.

Insatisfeito com a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, a agravante interpôs o presente agravo interno, aduzindo em suma que o referido agravo de instrumento deve ser apreciado, sob o argumento de que matéria lá discutida não se aplica o
Tema 988/STJ
, uma vez que não se encontra no rol taxativo do
artigo 1.015 do CPC/15
.

Adiante, pondera que
como pontuado na exordial do agravo de instrumento, não há motivo justo para postergar para a sentença a análise da matéria de ordem pública, prejudicando irremediavelmente o direito do agravante, bem como ao tempo razoável de duração do processo, além de salvaguarda às diligências meramente protelatórias.

Enfatiza ainda que não prospera a tese de que a instrução probatória dará ao juízo melhores elementos para apreciação da matéria em discussão.

Informa também que a matéria é de direito e já sofreu amplo contraditório, no qual falaram tanto o agravante, quanto o agravado, não havendo necessidade de produção de quais outras provas sobre a questão.

Por fim, pretende juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada. Todavia, caso não entenda pela retratação e/ou reconsideração, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de conhecer o agravo de instrumento interposto e determinar o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram no
ID nº 127202668
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos,

É o relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Sustentação oral indeferida, em razão do teor da decisão do 1º Grau.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID nº 125893168
interposto por
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO

em face

da
decisão monocrática que não conheceu
do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022024-90.2021.8.11.0041
interposto contra
decisão interlocutória proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, nº 0039172- 86.2013.8.11.0041
ajuizada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, ora agravado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente, junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação do perito para início dos trabalhos periciais.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
em face da decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, nº 0039172-86.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, ora agravado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente,

junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação

do perito para início dos trabalhos periciais.

De início, em um longo arrazoado, o agravante fez um histórico dos fatos e, em seguida, pontua que houve equívoco na decisão que saneou os autos, uma vez que não apreciou matéria referente à decadência e a prescrição, postergando sua apreciação quando do julgamento do mérito.

Pondera ainda o agravante que inexiste motivo justo, como necessidade de instrução probatória para a verificação da incidência da decadência ou da prescrição, a justificar a sua decisão.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pela apreciação da matéria concernente à ocorrência da decadência do direito anulatório e da prescrição do direito ao pleito indenizatório.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 113391951
.

Os embargos de declaração contra o indeferimento da liminar recursal foram rejeitados no
ID nº 116527985
.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

As contrarrazões vieram no
ID nº 117456989
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando em preliminar pelo não conhecimento do recurso e, no mérito o seu desprovimento.

É o relatório.

D E C I D O

Primeiramente, para melhor compreensão transcrevo a parte recorrida do decisum singular de lavra da Juíza de Direito Sinii Savana Saboia Ribeiro:

“
Quanto as matérias de ordem pública levantadas pelo requerido supracitado, considerando que o feito já foi saneado, deixo para analisá-las posteriormente, junto ao mérito
. Assim, dê-se prosseguimento ao feito, intimando-se o perito para início dos trabalhos periciais, conforme determinado ID 38148845, ante a comprovação do pagamento dos honorários periciais pela autora. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
”.
Grifei
.

Pois bem.

Reanalisando o presente agravo de instrumento, não tenho dúvidas em acolher a preliminar do agravado de não conhecimento do recurso, inclusive o presente recurso não deveria sequer ser conhecido de plano.

Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do
artigo 1.045 do CPC/15
e muito menos se poderia aplicar o
Tema 988 do STJ (recursos repetitivos)
, ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

E CITA A PARTE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ
. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECUSO NÃO CONHECIDO. A decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto, por entender que tal recurso estava fora das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Decisão que não possui cunho decisório, notadamente por considerar que a prescrição é uma prejudicial de mérito, e não o julgamento do mérito propriamente dito. lV. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.
(TJBA; AI 8032120-47.2020.8.05.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; DJBA 19/07/2021).
Grifei
.

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITIUIÇÃO EM MORA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADA.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando a decisão agravada, além de não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar

da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.”
(TJMT; AgRgCv 1021514-77.2021.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 26/01/2022; DJMT 27/01/2022)

Ademais, a decisão proferida não possui cunho decisório, notadamente por considerar que a prescrição configura uma prejudicial de mérito, e não o julgamento do mérito propriamente dito.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERGAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO.

Da interpretação conjunta dos artigos 203, § 2º, c/c 1.015, caput, ambos do CPC, conclui-se ser cabível agravo de instrumento apenas em face de decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que possuem cunho decisório. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem caráter decisório, como a postergação da apreciação de prescrição no momento oportuno.”
(TJMG – Agravo de Instrumento 1.00024.09.5351-3/001 – Relator: Des. CLARET DE MORAES – julgamento: 20/09/2019)

Se não bastasse, é inviável o conhecimento de matéria de prejudicial de mérito não enfrentada na instância singular, principalmente quando o juízo posterga para apreciação com mérito, pois além de importar supressão de instância, configuraria ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Desta forma, nos termos do artigo 932, inciso III,
não conheço do recurso
, ante a sua inadmissibilidade.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas.

P.I.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto do agravo de instrumento, bem como
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

A parte alegou essas questões de ordem pública após saneado o processo?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Certamente, deve ter arguido na contestação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Doutor Cesar,

Vossa excelência arguiu no saneador ou na contestação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO, OAB/MT 5341-O.

Excelência,

Eu entrei no processo depois do saneador, então eu argui num chamamento feito a ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Poderíamos abreviar o processo, caso a prescrição e decadência fossem analisadas. Pelo princípio da economia processual, entendo que o juiz deveria analisá-las.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente,

A discussão não é essa. Não está em julgamento o agravo de instrumento. Estamos julgando o agravo interno interposto contra a minha decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, porque a matéria não seria passível de recurso de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO, OAB/MT 5341-O.

Excelência, uma questão de ordem.

Desembargadora Marilsen, perdoe-me, mas pelo que entendi do voto de Vossa Excelência, a questão de a senhora não estar dando conhecimento ao agravo não se reduz apenas à questão do art. 1.015, mas não estaria também abarcado pelo Tema 988 do STJ, que possibilita abertura mais ampla da apreciação do agravo de instrumento.

No entendimento da senhora, não teria urgência nessa apreciação. O meu agravo interno é nesse sentido, de que há urgência. E qual é a urgência?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Doutor Cesar,

Vossa Excelência está fazendo sustentação oral, o que não é cabível no caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares,

É certo que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi flexibilizado com o Tema 988, que diz que em certas situações, apresenta-se possível a interposição de agravo de instrumento fora daquele rol taxativo. Dessa forma, a jurisprudência consolidou que doravante se trata de rol meramente exemplificativo.

A análise da decadência ou prescrição trata-se de prejudicial de mérito, assim o voto da eminente Desembargadora Marilsen está formalmente correto, mas tenho entendimento diverso, porque se o juiz for apreciar o mérito, poderá extinguir a ação. E extinguindo, pela prescrição ou decadência, evitaríamos uma série de incidentes processuais posteriores, como a instrução do feito, contrarrazões, etc.

Então, baseado no princípio da economia processual, que pode resultar da apreciação dessa questão de ordem publica, é que discordo do voto da eminente desembargadora relatora.

Portanto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para que o mérito dessa questão seja analisado pela câmara em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da relatora.

EM 1º DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)